Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025485-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aline Cristina Hendges da Silva, representada pela Defensoria Pública contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0011528-24.2016.8.11.0055 cód. 221756 ajuizada em seu desfavor pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Defende que a decisão objurgada merece ser reformada, em razão de que a taxa de prevenção e combate a incêndio foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso decidido sob o rito de repercussão geral.
Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedido efeito suspensivo, determinando que não sejam efetuados atos de constrição em relação aos valores discutidos no presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve ser parcialmente deferido, conforme passo a demonstrar.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação de execução fiscal retro mencionada em desfavor da Recorrente, objetivando o recebimento do R$ 60.677,47 (sessenta mil e seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa n°20157653, em razão da falta de emissão de documento fiscal, bem como pela ausência de recolhimento da TACIN.
Como relação a TACIN importante destacar o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14-11-2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/82. Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).
Assim, embora existam anteriores acórdãos reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está em desacordo com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, bem como que a CDA acostada na ação de origem, comprovam a cobrança do referido tributo, configurando a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, ante aos débitos já estarem inscritos em dívida ativa, o que impende a Agravante de praticar atos de comércio.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito ativo, para determinar a suspensão da cobrança proveniente da execução fiscal de origem, apenas quanto aos débitos referentes a TACIN, até julgamento final do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora